Tribunal: TJMT
Processo: 1092326-79.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1092326-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANA PATRICIA BATISTA DE ARAUJO - CPF: 621.037.251-15 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 11.285.104/0001-06 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA RECORRÍVEL. DIALETICIDADE OBSERVADA.
PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO CONHECIDO. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O
VALOR DA CAUSA
. MONTANTE IRRISÓRIO.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
CABIMENTO
.
RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, atribuído em R$ 1.000,00, o que resultou em verba honorária de R$ 100,00. A apelante impugna exclusivamente esse capítulo da sentença, sustentando a
irrisoriedade
do montante e requerendo a fixação por apreciação equitativa, em valor não inferior a R$ 2.000,00.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
: (i) se é cabível apelação contra
sentença proferida
em ação de exibição de documentos; (
ii
) se o recurso observa o princípio da dialeticidade; e (
iii
) se a verba honorária fixada em 10% sobre valor da causa muito baixo deve ser substituída por montante arbitrado por apreciação equitativa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A restrição recursal prevista no art. 382, § 4º, do CPC não alcança sentença
condenatóri
a
. Ademais,
insurgência não busca rediscutir a prova deferida, mas apenas a verba sucumbencial.

4.
O recurso observa o art. 1.010, II, do CPC, pois impugna de modo específico o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, indicando a alegada
irrisoriedade
do valor fixado e os fundamentos jurídicos para sua majoração.

5.
A fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, quando este foi atribuído em R$ 1.000,00, gera remuneração meramente simbólica, incompatível com a dignidade da advocacia e com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

6.
A apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC é cabível quando o valor da causa for muito baixo ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, hipótese em que o arbitramento deve considerar a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido, o tempo exigido e a complexidade da causa.

7.
Considerada a atuação profissional desenvolvida, com requerimento administrativo prévio, ajuizamento da ação, análise da defesa, impugnação à contestação e manifestação sobre provas, revela-se adequado o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00.

Tese de julgamento:
“1. É cabível apelação contra o capítulo condenatório relativo aos honorários advocatícios em ação de exibição de documentos. 2. A verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa quando a aplicação de percentual sobre valor da causa muito baixo resultar em remuneração irrisória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 6º-A, 8º e 8º-A, 382, § 4º, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; TJMG, Apelação Cível nº 5000602-59.2024.8.13.0378, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, j. 17.03.2026, p. 19.03.2026; TJMT, N.U 1001642-17.2025.8.11.0039, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026, p. 27.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Fabiana Patrícia Batista de Araújo contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 1092326-79.2025.8.11.0041, ajuizada em face de Neon Financeira – Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que julgou procedente o pedido inicial para determinar a exibição dos documentos e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante se insurge exclusivamente contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que, como o valor da causa foi atribuído em R$ 1.000,00, a fixação da verba honorária em 10% resultou no montante de apenas R$ 100,00, quantia que considera manifestamente irrisória diante do trabalho profissional realizado.

Afirma que houve atuação advocatícia desde a fase administrativa, com posterior elaboração da petição inicial, análise de documentos, impugnação à contestação, manifestação sobre provas e acompanhamento do julgamento de mérito. Defende a aplicação do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, sob o argumento de que, nas ações de exibição de documentos, o valor da causa é meramente estimativo e não representa o proveito econômico da demanda.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença para que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, em valor não inferior a R$ 2.000,00, ou em outro montante considerado adequado por este Tribunal.

Em contrarrazões, a instituição financeira suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que a decisão proferida em ação de produção antecipada de provas/exibição de documentos teria natureza meramente homologatória e seria irrecorrível, salvo na hipótese de indeferimento total da produção da prova, nos termos do art. 382, § 4º, do CPC. Também argui ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, por entender que a apelante não teria impugnado adequadamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção da verba honorária fixada na origem (id. 360777368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da inadmissibilidade/irrecorribilidade da sentença

A apelada sustenta que, por se tratar de ação de produção antecipada de provas/exibição de documentos, a sentença seria irrecorrível, salvo se indeferisse totalmente a produção da prova, com fundamento no art. 382, § 4º, do CPC.

Embora o art. 382, § 4º, do CPC restrinja a recorribilidade das decisões proferidas no procedimento de produção antecipada de provas, tal limitação não alcança sentença condenatória, especialmente quando a insurgência recursal não busca rediscutir a prova deferida, mas apenas a verba honorária fixada em razão da sucumbência.

No caso, a sentença julgou procedente o pedido de exibição de documentos e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelação, por sua vez, limita-se ao capítulo relativo aos honorários sucumbenciais, cuja natureza condenatória autoriza o manejo do recurso.

Nesse sentido:

“[...] A irrecorribilidade do art. 382, § 4º, CPC, atinge, apenas, as sentenças de natureza homologatória, sendo cabível interposição de recurso em face do conteúdo condenatório, ou para discussão de questões processuais e procedimentais, hipótese em que o apelo deverá impugnar, tão somente, a matéria recorrível, sendo vedada a análise do direito material em si.”
(TJ-MG, Apelação Cível n. 5000602-59.2024.8.13.0378, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2026, publicado em 19/03/2026)

Desse modo, REJEITO a preliminar.

II – Da ausência de dialeticidade

O apelado suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante
ataca apenas o capítulo dos honorários, sustentando que seria irrisório o valor de R$ 100,00 e requerendo fixação equitativa
.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:EDclnoAgRgnoAREsp825.367/SC.

Assim, REJEITO

a aventada falta de fundamentação específica e CONHEÇO do recurso.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia meritória limita-se à adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença, que, embora tenha julgado procedente o pedido de exibição de documentos e reconhecido a resistência da instituição financeira, arbitrou a verba sucumbencial em 10% sobre o valor atualizado da causa, atribuído em R$ 1.000,00, o que resulta no montante de R$ 100,00.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O § 8º do mesmo dispositivo, contudo, autoriza a fixação por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, observados os critérios previstos nos incisos do § 2º.

Em hipóteses como esta, nas quais não há condenação em quantia certa ou quando o proveito econômico é inestimável, o Código de Processo Civil autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, de modo que o arbitramento observe a natureza da causa, o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado, o tempo exigido para o cumprimento da atividade e a simplicidade da controvérsia.

Embora seja inequívoco que houve resistência administrativa prévia à apresentação das informações, o que justifica a condenação ao pagamento da verba sucumbencial à luz do princípio da causalidade, a forma de quantificação adotada pelo juízo de origem não se revela adequada ao caso.

De igual forma, desta eg. Corte:

“[...] 5. A resistência da ré também se evidencia em juízo, pois a instituição financeira não se limita a exibir os documentos, mas apresenta contestação, suscita preliminares e pugna pela improcedência da demanda.

6. O princípio da causalidade impõe à parte ré o dever de suportar custas e honorários quando sua conduta omissiva antecedente é determinante para a propositura da ação.

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e, na hipótese, por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo, porque o valor da causa e a singeleza da controvérsia recomendam arbitramento proporcional e suficiente.
”

(N.U 1001642-17.2025.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 27/04/2026)

A hipótese, portanto, autoriza a incidência do art. 85, § 8º, do CPC, não para afastar indevidamente o regime legal de fixação dos honorários, mas para corrigir resultado manifestamente desproporcional decorrente do valor muito baixo atribuído à causa. O art. 85, § 6º-A, do CPC e o Tema 1.076 do STJ não impedem essa conclusão, pois a própria sistemática legal preserva a apreciação equitativa nas hipóteses expressamente previstas no § 8º, entre elas aquela em que o valor da causa é reduzido a ponto de gerar verba honorária irrisória.

Nesse contexto, considerando a atuação profissional desenvolvida, que envolveu requerimento administrativo prévio, ajuizamento da demanda, análise da defesa, impugnação à contestação e manifestação sobre provas, bem como a necessidade de evitar remuneração meramente simbólica, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00, valor compatível com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e proporcional à natureza da demanda.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026